Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0706605-89.2023.8.07.0018 APELANTE: TEREZINHA ALVES PEREIRA DA SILVA APELADO: MARIA JOSINA MAIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado pela apelada Maria Josina Maria (Id. 64115743), pois o cumprimento provisório da sentença deve ser requerido junto ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora